Tribunal: TJDFT
Processo: 0726156-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A existência (ou não) de adulteração no medidor de consumo e a exigibilidade dos valores apurados pela concessionária somente poderão ser dirimidas em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Preliminares rejeitadas. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.